Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Espécie APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0703199-19.2020.8.07.0001 Apelantes MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA Apelados BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 26 de agosto de 2020, o eminente Relator do aludido incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou o sobrestamento de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e que contenham discussão sobre a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)